Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE REQUERIMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária decorrente de sentença, a qual nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora realize a imediata análise do pedido administrativo protocolado e seja expedido o documento de pré-vistoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisa-se: (i) se a demora na apreciação do requerimento administrativo configura violação ao direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou de particular com essa prerrogativa.
4. A omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo em prazo definido em lei, sem motivo que justifique o atraso, resulta em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99).
5. Sem honorários advocatícios, na forma do artigo 25 da Lei no 12.016/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reexame necessário improvido.
Tese de julgamento: "A omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo em prazo definido em lei, sem motivo que justifique o atraso, resulta em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/99, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: 07044237220198070018, Relator: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.